Tribunal: TJMT
Processo: 1025649-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025649-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.596.376/0001-20 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS E NÃO DISTRIBUÍDOS COMO AÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - VÍCIO SANÁVEL DESDE QUE A PEÇA TENHA SIDO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO COM A DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS E A JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – A PRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIDA PELO JULGADOR A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIDA EM GRAU DE RECURSO, O QUE REPRESENTARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

É inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019).

A supressão de instância é uma irregularidade processual que acontece quando a instância superior decide uma questão não examinada pela instância inferior, sendo vedada pelo ordenamento jurídico por violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição inerentes ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo, interposto por
JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1037479-69.2021.8.11.0041

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, que não conheceu dos embargos à execução, por inadequação da via, nos termos do art. 914, § 1o, do Caderno Processual Civil.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustenta ter proposta “Embargos à Execução em 16/05/2022 (segunda-feira), com término em 03/06/2022 (segunda-feira). Assim sendo, em 02/06/2022 (quinta-feira), TEMPESTIVAMENTE, a Agravante promoveu o protocolo dos Embargos à Execução e seus documentos, como se observa em Id., 86604703, e seguintes, nos proprios autos virtuais da Execução, hava vista que ao acessar o sistema Pje, constatou que o referido sistema disponibiliza a juntada de Embargos à Execução no bojo dos autos do feito executivo, o que induziu a Agravante ao erro para a realização do protocolo de forma equivocada, pois estava certo que haveria, por parte do sistema, a autuação em apartado” (id. 153504198 - Pág. 7).

Alega que agindo “de boa-fé, então protocolou os Embargos à Execução e pugnou pela distribuição em autos apartados, ou seja, por dependência ao Processo Executivo de no 1037479-69.2021.8.11.0041, para comprovar, é necessário que tragamos outro print, agora dos pedidos formulados pela Agravante (...)Ocorre que, após a apresentação tempestiva dos Embargos à Execução, o juízo a quo, através da intimação de Id., 86957209, intimou a parte Agravada para manifestar sobre os Embargos à Execução interpostos, dando ao que tudo indicou naquele momento “recebimento” e, agora, em Id., 104224763, profere decisão inadmitindo a peça. No entanto, com máxima vênia, mas o não recebimento e por corolário a não apreciação dos Embargos à Execução caracteriza EXCESSO DE RIGOR PROCESSUAL, privilegiando a forma em detrimento do direito, caracterizando nítido cerceamento de defesa à Agravante que sequer teve a oportunidade de sanar o vício formal no prazo legal. Evidente que a decisão agravada não pode subsistir, vez que os Embargos à Execução juntados nos autos da própria execução de forma tempestiva, por indução ao erro e não em autos apartados, configura mero vício sanável, não sendo causa de rejeição tácita” (id. 153504198 - Pág. 7/8).

Salienta que “a decisão agravada vai de encontro com a finalidade dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (id. 153504198 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, impedindo desta forma, lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 153596661 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 154856665 - Pág. 1/33), pugnando pelo provimento da via recursal e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo, interposto por
JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1037479-69.2021.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, que não conheceu dos embargos à execução, por inadequação da via, nos termos do art. 914, § 1o, do Caderno Processual Civil.

Pois bem.

O nó górdio submetido à apreciação deste e. Tribunal é quanto ao não conhecimento dos embargos à execução aviado nos autos de origem (ação de execução) quando a Lei prescreve por ação incidente aos autos de execução.

Sobre o tema, o STJ no julgamento do REsp 1.807.228/RO, ao enfrentar a discussão sobre “se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015”, o eg. STJ decidiu que “é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019).

No caso em testilha, apesar da manifesta inadequação da via eleita, o fato é que o parte agravante apresentou o instrumento processual correto para se opor à execução, sendo que a peça de defesa não foi conhecida pela decisão agravada caracterizando excesso de formalismo, já que a falha cometida constitui vício formal, que não causou qualquer prejuízo à parte adversária, perfeitamente passível de ser sanável em observância ao disposto nos arts. 188 e 277 ambos do CPC, de modo que a solução justa e razoável à questão é a concessão de prazo para que a parte agravante promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Eis o posicionamento desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1o, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAI no 1001169-90.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/05/2021, DJe 09/08/2021).

Por fim, as demais matérias ventiladas não serão analisadas por este Juízo ad quem, cabendo ao Julgador singular aprecia-las, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar os efeitos da decisão fustigada, por conseguinte, conceder o prazo de 05 (cinco) dias para a parte agravante desentranhar a petição dos embargos à execução e, se desejar, providenciar a sua distribuição por dependência e autuação em apartado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023